Tribunal: TJDFT
Processo: 0737458-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0737458-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO (10980) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O No curso do presente cumprimento de sentença, em atendimento da determinação de ID no 70705354, foi expedido alvará de levantamento do valor de R$ 200 mil, em nome do Sindicato executado, com a atualização monetária aplicada pela instituição bancária depositária durante o interregno que se seguiu ao bloqueio (ID no 64487676). No entanto, o BRB promoveu a transferência do valor de R$ 200 mil, sem atualização monetária. O executado noticiou o fato nos autos e requereu a liberação da quantia remanescente (ID no 77468625). Por meio do despacho de ID no 77473392, foram solicitadas informações ao BRB. A resposta está no ID no 78066802. É o relato do necessário. Como se verifica das informações prestadas pelo Banco de Brasília, em cumprimento do alvará de ID no 71683832 foi realizada transferência no valor exato de R$ 200 mil, remanescendo, na conta de que se originou tal transferência bancária (conta no 1553818960), o saldo de R$ 9.528,38 (nove mil e quinhentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos). Tal montante representa a atualização monetária aplicada pela instituição bancária a partir do bloqueio judicial, como é possível depreender do extrato anexado ao ofício de ID no 78066802, p. 2. Assim, em cumprimento ao despacho de ID no 70705354, expeça-se alvará de levantamento do saldo remanescente na Conta Judicial BRB: 1553818960, em favor do Sindicado dos Médicos do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 6 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora